Tribunal: TJSP
Processo: 1016682-04.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. "Serasa Limpa Nome". Dívida prescrita. Inexigibilidade corretamente declarada. Ausência de prova de reflexo negativo no cálculo do "Serasa Score". Dano moral não caracterizado. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Sucumbência mínima da parte ré reconhecida. Sentença reformada. Recurso do autor não provido. Recurso da ré provido em parte.